Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713066-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA RECORRIDO: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, respectivamente, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do agravo interno, a recorrente assevera que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública a ser decidida em qualquer instância e grau de jurisdição sobre a qual não recai a preclusão. Argumenta que existe repercussão geral reconhecida pelo STF acerca do tema que está pendente de julgamento pelo que deveria ter aplicado o disposto no artigo 1.036 do CPC, determinando a suspensão do processo até que se julgue a matéria. Sustenta ser fato incontroverso que o imóvel é sua moradia e único bem de raiz. Afirma que a decisão pretérita foi proferida antes da questão ser decidida pelo STF no RE 605709. Com isso, pede a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. Segundo a lição de Nelson Nery Junior, “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica)” (in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). 3. A pretensão veiculada no agravo de instrumento é de que seja afastada a penhora sobre o bem imóvel de propriedade da recorrente, sob o argumento de que se trata de bem de família. 3.1. A questão já foi apreciada na decisão de ID 27043645, proferida em 28 de novembro de 2017. 4. No recentíssimo julgamento do Recurso Extraordinário 1307334 em 26/4/2021 (Tema 1127) o STF realizou o distinguishing para reconhecer que o Tema 295 da Repercussão Geral, que permite a penhorabilidade dos bens de família dos fiadores de contrato de locação, tem aplicação restrita aos contatos de locação residencial. 4.1. No mesmo julgado, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral nos casos de locação comercial (Tema 1127) o mérito da questão ainda não foi apreciado. Portanto, ainda não há precedente repetitivo quanto à impenhorabilidade de bens de família de fiadores nos contatos comerciais de locação. 5. Inexiste razão ao recorrente quanto à alegação de que há novo entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à matéria, sendo relevante destacar que o referido RE 605.709 não se submeteu à sistemática da repercussão geral que poderia atribuir ao julgado eficácia vinculante. 5.1. Revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa. 6. Jurisprudência: “(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017). 7. O pedido de substituição do imóvel penhorado por bens herdados pela devedora principal foge da esfera de conhecimento deste recurso uma vez que não foi objeto da decisão agravada. 8. Agravo interno improvido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, especialmente porque o colegiado deixou de apreciar a questão relativa à impenhorabilidade de bem de família do fiador em casos de locação comercial, conforme a nova interpretação emprestada pelo STF à matéria, bem assim sob o prisma do que dispõem os artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, reafirmando, em síntese, a tese trazida no especial acerca da inviabilidade da penhora de bem de família em razão de contrato de locação comercial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “a impenhorabilidade do bem de família discutido neste recurso já foi objeto de apreciação nos autos de origem. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias que já foram resolvidas por decisão interlocutória há muito preclusa” (ID 28729726 - Pág. 8), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1998877, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2022 O recurso extraordinário não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029